Tribunal: TCU
Processo: 046.761/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Federal de Agricultura no Estado de Mato Grosso do Sul e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 046.761/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios - Eireli (12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Henrique Jose da Silva (376.668/OAB-SP) e outros, representando Link Card Administradora de Beneficios Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 8/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência de comprovação de rede credenciada ainda na fase de habilitação, conforme disposto no item 9.11.1 do edital, em confronto com a Súmula/TCU 272 e jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 212/2014-TCU-Plenário e 2.470/2018 - Plenário.